Tribunal: TJDFT
Processo: 0050573-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050573-92.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: BENTO DOS SANTOS JÚNIOR, CATHIA REGINA NUNES DA ROCHA LOUZA UMBELINO, EGILDO IZIDORO FALEIRO DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (RE 626.307 – Tema 264), o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Cumpre consignar que o presente feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos à COREC para que mantenha suspenso o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014